Tribunal: STJ
Processo: 0050811-37.2019.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2074440 - PR (2023/0177915-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: F A C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: D R
ADVOGADOS
: IZABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR106076
JOEDE HENRIQUE DE ASSIS - PR096166
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO.
UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
TESE DE OMISSÃO.
SÚMULA 7/STJ.
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
27/11/2025
03/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 7290c524-b987-44f3-9ea8-d553af93cfcf

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2074440 - PR (2023/0177915-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: F A C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: D R
ADVOGADOS
: IZABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR106076

JOEDE HENRIQUE DE ASSIS - PR096166
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO.
UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
TESE DE OMISSÃO.
SÚMULA 7/STJ.
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por F A C ao acórdão da Sexta
Turma que negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial por
ele interposto (fls. 4.764/4.765).
Na presente insurgência, o embargante alega que o acórdão padece do vício
de omissão.
Afirma que não foi demonstrado qualquer argumento concreto capaz de
(fls. 4.773
demonstrar a não impugnação específica da decisão por parte deste subscritor
/4.774).
Reforça que deixou cristalino a ausência de óbice às Súmulas n. 7, do STJ,
bem como a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para análise e provimento
[...]
do Recurso Especial, circunstância não abordada por Vossa Excelência.
Assim, em
Documento eletrônico VDA52001127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:45
Código de Controle do Documento: 3e6d0952-e3ed-45fe-94ad-38cefb97efd0

verdade, o que evidenciou-se foi a omissão do v. Acórdão que não conheceu do Agravo
Regimental interposto, considerando que ausente o fundamento necessário para a
(fl. 4.776).
demonstração da não impugnação específica do óbice mencionado
Ao final da peça recursal, requer sejam conhecidos e providos os presentes
embargos, corrigindo-se a referida omissão, oportunidade em que o Agravo Regimental
(fl. 4.777).
deverá ser analisado novamente, atestando que tudo foi realmente impugnado
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Embora o embargante tenha alegado a ocorrência de omissão no fundamento
do acórdão, verifica-se que se trata de mero inconformismo da parte.
Afirma-se que o acórdão seria omisso em sua fundamentação” por não
(fl. 4.773).
apresentar “qualquer argumento concreto
Todavia, a decisão embargada explicita que a matéria do recurso especial foi
apreciada e decidida contrariamente ao interesse da parte (fl. 4.764) e que, diante da
sedimentação do Tema 1.306 quanto à admissibilidade da fundamentação per relationem
, adotou os fundamentos da decisão monocrática recorrida (fl. 4.765), transcrevendo
trecho essencial sobre a restituição do veículo e a incidência da Súmula 7/STJ.
Com efeito, o Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto
probatório, que o bem foi usado na prática delitiva e adquirido com proventos do
crime. A pretensão de restituição exigiria reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Portanto, a tese de que “não há necessidade de revolvimento fático-
probatório” é contrária ao fundamento central do acórdão, que identifica, como premissa
decisória, a natureza eminentemente fática da controvérsia (uso do bem no crime e
origem ilícita dos recursos).
O agravo regimental, nos termos do acórdão embargado, não trouxe novos
(fl. 4.765) nem elementos que afastassem a premissa
argumentos a serem enfrentados
fática já fixada pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual foi mantida a incidência da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52001127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:45
Código de Controle do Documento: 3e6d0952-e3ed-45fe-94ad-38cefb97efd0

Os argumentos do embargante (omissão, inexistência de necessidade de
revolvimento probatório e impugnação específica da
não infirmam os
Súmula 7/STJ)
fundamentos da decisão embargada, que, por fundamentação
admitida
per relationem
pelo Tema 1.306, enfrentou o núcleo da controvérsia: premissas fáticas firmadas pelas
instâncias ordinárias sobre uso do veículo na prática delitiva e aquisição com
produto do crime, o que torna inevitável a incidência da
para obstar
Súmula 7/STJ
(fls. 4.764/4.765).
a restituição
O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de
declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão judicial. No entanto, é importante ressaltar que os embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas, sim, à correção de
eventuais vícios que possam comprometer a clareza ou a completude do julgado.
Com efeito, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda,
erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois, recurso de
revisão da matéria discutida nos autos.
Conforme destacado no precedente EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP,
relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma, publicado no DJe de
4/7/2023, os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito
da decisão, mas sim para esclarecer ou corrigir eventuais falhas formais.
Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal. A tentativa de utilizar os
embargos de declaração para reanalisar o mérito da decisão embargada revela um
desvio de finalidade, uma vez que tal recurso não se destina à revisão do conteúdo da
decisão, mas, sim, à correção de vícios formais que possam comprometer sua clareza ou
completude.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de
que a oposição de embargos de declaração manifestamente improcedentes pode
acarretar consequências processuais, como a certificação do trânsito em julgado e a
baixa dos autos, visando evitar a utilização abusiva desse recurso e garantir a celeridade
e a efetividade da prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52001127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:45
Código de Controle do Documento: 3e6d0952-e3ed-45fe-94ad-38cefb97efd0

Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir a parte
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA52001127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:45
Código de Controle do Documento: 3e6d0952-e3ed-45fe-94ad-38cefb97efd0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.074.440 / PR
Número Registro: 2023/0177915-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00508113720198160014 005081137201981600141 005081137201981600142 005081137201981600143
508113720198160014 5081137201981600141 5081137201981600142 5081137201981600143
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F A C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: D R
ADVOGADOS
: IZABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR106076
JOEDE HENRIQUE DE ASSIS - PR096166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: C H M
CORRÉU
: M S A
CORRÉU
: W B
CORRÉU
: E A DOS S J
Documento eletrônico VDA52845716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: 05a41ef1-5dd8-4e4b-946e-d4c298f5a7e3

CORRÉU
: S J M
CORRÉU
: F DE O
CORRÉU
: M V S
CORRÉU
: C H M
CORRÉU
: V H S N
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F A C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: D R
ADVOGADOS
: IZABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR106076
JOEDE HENRIQUE DE ASSIS - PR096166
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: 05a41ef1-5dd8-4e4b-946e-d4c298f5a7e3